Tribunal: TJPA
Processo: 0872359-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872359-49.2022.8.14.0301

APELANTE: GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES AOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para permitir o prosseguimento do feito com habilitação da sucessora, a fim de executar multa diária (astreintes) decorrente de descumprimento de decisão judicial que determinava a realização de tratamento médico, anteriormente fixada em tutela antecipada. O juízo de origem havia extinguido o processo sem resolução de mérito por considerar personalíssima a obrigação principal, em razão do falecimento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a transmissão aos herdeiros do crédito decorrente de astreintes fixadas em obrigação de fazer de natureza personalíssima, quando a parte autora vem a óbito após o descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal não foi violado, pois, embora indiretamente, o recurso enfrentou o conteúdo da decisão agravada. 4. As astreintes possuem natureza patrimonial autônoma e são transmissíveis aos herdeiros, ainda que a obrigação principal seja personalíssima. 5. Jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de execução das astreintes pelos sucessores da parte falecida, quando já configurado o inadimplemento da ordem judicial antes do óbito. 6. A pretensão da sucessora refere-se exclusivamente à execução da multa, não havendo continuidade da obrigação de fazer, afastando-se a alegação de perda do objeto ou de ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:
1. As astreintes fixadas em decisão judicial anterior ao falecimento da parte autora possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, ainda que a obrigação principal seja personalíssima. 2. O inadimplemento da ordem judicial antes do óbito consolida o direito à multa, autorizando sua execução pelos sucessores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 537; 687 e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.795.527/RJ, Corte Especial; AgInt no AREsp 2504668/SE, 4ª Turma; AgInt no REsp 2048557/SP, 2ª Turma.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N º 0872359-49.2022.8.14.0301

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E ULTRA SOM SERVIÇOS

AGRAVADA/APELANTE: GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL (Sucessora: Gabriela Amaral de Souza)

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
– Id.24763692, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – HOSPITAL RIO MAR, contra decisão monocrática (Id. 24126605) de minha relatoria, que
deu PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por GLEICE FERNANDA CUIMAR AMARAL, (Sucessora: Gabriela Amaral de Souza, filha da autora) nos autos em epigrafe, da ação de Obrigação de Fazer, ajuizada originariamente para compelir as empresas rés, à prestação de serviços médico-hospitalares, e que fora extinta sem resolução de mérito pelo Juízo e Primeira Instância.

Na origem, a autora propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, visando à realização de exames e tratamentos médicos essenciais ao enfrentamento de câncer. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, fixando multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial.

No curso da ação, a autora veio a óbito. Em razão disso, sua filha, Gabriela Amaral de Souza, requereu sua habilitação nos autos, na qualidade de sucessora, com o intuito de prosseguir com o feito exclusivamente para fins de execução das astreintes anteriormente fixadas.

O juízo de origem, entretanto, entendeu tratar-se de obrigação de natureza personalíssima, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformada com a decisão, a parte interessada interpôs RECURSO DE APELAÇÃO.

Pois bem! A decisão monocrática proferida por este Relator Deu Provimento à Apelação, com base na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual as astreintes possuem natureza patrimonial e, portanto, são transmissíveis aos herdeiros, mesmo quando a obrigação principal é personalíssima. Determinou-se, assim, o prosseguimento do feito com a habilitação da sucessora.

Irresignadas, as rés interpuseram Agravo Interno (Id.2476369), alegando, em síntese, que a decisão monocrática não observou o caráter personalíssimo da obrigação originária e questionando a legitimidade da sucessora para prosseguir na ação.

Em
contrarrazões
(Id.25282661), a recorrida sustentou a manutenção da decisão agravada, apontando a ausência de impugnação específica aos fundamentos do
Decisum
, suscitando a violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de reafirmar o caráter patrimonial e transmissível das astreintes.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo interno.

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no § 1º do art. 1.021 do CPC, exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro ou equívoco do julgado.

Examinando as razões do agravo interno, verifico que as agravantes concentraram suas alegações em temas que não foram objeto da decisão monocrática recorrida, como carência contratual, regulamentação da ANS e licitude da conduta. A decisão agravada limitou-se a reconhecer o caráter patrimonial das astreintes e sua transmissibilidade aos sucessores, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, entendo que as agravantes, ainda que de forma indireta, questionaram o fundamento central da decisão ao sustentarem a perda do objeto e a ausência de interesse processual superveniente em razão do óbito da autora. Tal argumentação, embora não se dirija especificamente à questão da transmissibilidade das astreintes, guarda relação com o tema decidido.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

No mérito a questão central dos autos reside em determinar se as
astreintes
fixadas em obrigação de fazer de natureza personalíssima são transmissíveis aos herdeiros da parte falecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as astreintes possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores, ainda que a obrigação principal seja personalíssima, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, discute-se exclusivamente a transmissibilidade aos herdeiros, de astreintes em caso do falecimento da parte autora no curso da demanda e após sua fixação em tutela antecipatória. 2. "O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicial"
(EREsp 1.795 .527/RJ, Relator para acórdão Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2504668 SE 2023/0396950-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO. SUSCESSORES. DIREITO DE TRANSMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer em que se pleiteia a cobrança de multa diária imposta em razão de descumprimento de ordem de fornecimento de medicamento. Na sentença, julgou-se extinto o processo e declarou-se a inexigibilidade das astreintes executadas. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, foi provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

II - O entendimento desta Corte é no sentido quanto à possibilidade de reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória
. Nesse sentido: EREsp n. 1.795.527/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022; e AgInt no REsp n. 1.761.086/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 25/11/2020
.III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial no sentido de reconhecer o direito de transmissibilidade aos herdeiros de multas diárias (astreintes) e podendo ser por eles executada e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do feito,
ficando prejudicada a matéria concernente ao pagamento das verbas sucumbenciais .IV - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2048557 SP 2023/0016459-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).”

Portanto, as astreintes possuem natureza jurídica própria e distinta da obrigação principal. Enquanto a obrigação de fazer pode ter caráter personalíssimo (como no caso de tratamento médico), a multa cominatória constitui sanção pelo descumprimento de ordem judicial, incorporando-se ao patrimônio da parte beneficiada desde o momento da configuração do inadimplemento.

A finalidade das
astreintes
é exercer pressão psicológica sobre o devedor para que cumpra a obrigação. Uma vez configurado o descumprimento, a multa se converte em crédito patrimonial autônomo, perdendo sua função coercitiva e assumindo caráter indenizatório.

No presente caso, as astreintes foram fixadas em decisão liminar proferida em 04/10/2022, com prazo de 4 horas para cumprimento. O descumprimento integral da ordem judicial, conforme demonstrado nos autos, configurou o direito ao recebimento das multas.

O falecimento da autora em 10/10/2022 não afeta o direito já incorporado ao seu patrimônio, transmitindo-se regularmente aos seus sucessores, nos termos dos arts. 537 e 687 do CPC.

Ressalte-se que o pleito da sucessora não se volta à continuidade do tratamento médico, mas sim à persecução das astreintes já configuradas pela desobediência à ordem judicial, as quais constituem obrigação autônoma, distinta da prestação de fazer. Dessa forma, não há falar em perda do objeto ou em ausência de interesse processual superveniente.

A decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes.

O reconhecimento da transmissibilidade das astreintes aos herdeiros prestigia a efetividade da jurisdição e impede que o descumprimento de ordens judiciais reste sem a devida sanção em razão de circunstâncias supervenientes.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do art. 932, IV, 'a', do CPC.

Determino o prosseguimento do feito no juízo de origem, para processamento do pedido de habilitação da herdeira, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É o meu voto

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 07/10/2025